Tribunal: TJMT
Processo: 1006625-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006625-21.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), J H LUZ SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 23.365.647/0001-12 (INTERESSADO), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL - CPF: 052.760.521-23 (ADVOGADO), DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZA DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENOGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1006625-21.2021.8.11.0000

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Havendo dúvida quanto ao verdadeiro dono do veículo apreendido, é defeso restituí-lo apenas com base no registro perante o órgão de trânsito, máxime porque, nesse caso, a propriedade se transfere com a simples tradição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1006625-21.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: J H LUIZ SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

IMPETRADO: JUÍZA DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por J H Luiz Serviços Assessoria e Consultoria Ltda., em face de ato acoimado de ilegal praticado pela magistrada Ana Cristina Silva, Juíza de Direito da 7a Vara Criminal da Capital, que indeferiu o pedido de restituição do veículo I.M. Benz C250, cor marrom, ano/modelo 2015/2015, placa QBZ9950, RENAVAM 01073942985, apreendido nos autos n. 3400-93.2017.811.0050, que estava na posse de Haran Perpetuo Quintiliano.

Aduz a impetrante que é a legítima proprietária do veículo em questão, embora tenha sido apreendido na posse de Haran Perpétuo Quintiliano.

Argumenta que o bem foi adquirido de forma lícita, acostando aos autos a nota fiscal, o compromisso de compra e venda de veículo novo e a comprovação de pagamento.

Sustenta que o bem só foi apreendido porque estava na posse do investigado, e não porque haveria dúvida em relação à titularidade ou aquisição do veículo, consignando, em acréscimo, que nunca se envolveu ou está envolvida nos negócios do suspeito.

Diz que o CRV apreendido junto com o veículo, e o comunicado de venda ao DETRAN, corroboram suas afirmações, comprovando a existência de negócio jurídico com o investigado que somente não se aperfeiçoou em razão de sua prisão na Operação Etanol.

Sublinha que o comprador tinha como objetivo obter financiamento perante as instituições financeiras, porém, à época, não havia conseguido aprovação de crédito para essa finalidade.

Assevera que, com a prisão do comprador, e, de consequência, a apreensão do veículo, não recebeu seu crédito, tampouco teve de volta seu bem, amargando imensos prejuízos.

Discorre a impetrante que nunca deixou de ser proprietária do veículo, e o contrato de compra e venda foi entabulado com data retroativa na tentativa de resguardar o patrimônio do vendedor, frente às dificuldades suportadas pelo acusado em cumprir o acordo.

Conclui a impetrante que o bem lhe pertence porque o documento faz prova disso e, não obstante o preenchimento do formulário autorizando a transferência do bem, a aludida compra e venda não se aperfeiçoou.

Por fim, consigna que não existe qualquer relação temática e/ou cronológica entre o automóvel e a suposta atividade criminosa supostamente perpetrada.

Postula, ao final, a concessão da ordem, com a restituição do veículo apreendido.

A liminar foi indeferida, e a autoridade impetrada prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela denegação da segurança.

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 1006625-21.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a autoridade impetrada, em 15/5/2020, nos autos do incidente n. 33125-83.2019.811.0042, indeferiu o primeiro pedido de restituição formulado pela impetrante, assim fundamentando:

“VISTOS.

Cuida-se de pedido de Restituição formulado por J H LUIZ SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, o qual pleiteia a restituição de um veículo I.M. BENZ C250, Cor Marrom, 5p/211cv, Ano/Modelo 2015/2015, Placa QBZ 9950, RENAVAM 01073942985.

Ressurge dos autos que o veículo pleiteado no presente procedimento é oriundo da apreensão realizada em cumprimento as diligências deflagradas na Ação Penal n. 3400-93.2017.811.0050 (COD. 550207).

Às fls. 33, consta decisão deste Juízo determinando que estes autos fossem apensados aos autos da Ação Penal n. 3400-93.2017.811.0050 (COD. 550207).

Às fls. 34, consta certidão de apensamento.

Às fls. 35/40, o digno Representante do Ministério Público
pugnou pelo indeferimento do pedido de restituição do veículo supracitado
, em virtude de que
o conteúdo do instrumento particular de compra e venda
do veículo acostado às fls. 24/26, dos presentes autos
não corresponde à realidade
.

Pugnou, ainda, que este Juízo encaminhe cópia integral da documentação que instrui o presente feito à Polícia Judiciária Civil para apurar suposta prática dos ilícitos tipificados nos arts. 299,
caput
, e 347, parágrafo único, do Código Penal.

Às fls. 41, o digno Representante do Ministério Público requereu o histórico de numerações de todas as cédulas dos Certificados de Registro e Licenciamento do Veículo emitidos pelo DETRAN/MT, em relação ao citado automóvel, bem como o CRV referente ao exercício de 2017.

Às fls. 43/47, consta Ofício n. 232/2019/DETRAN/MT, encaminhando o extrato completo das informações de registro do mencionado veículo.

Às fls. 49, este Juízo abriu vista ao Ministério Público para manifestação.

Instado a se manifestar, o digno Representante do Ministério Público reiterou a manifestação de fls. 35/40, para que seja denegada a restituição ao requerente J H LUIZ SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, bem como que seja encaminhada cópia integral da documentação que instrui o presente feito à Polícia Judiciária Civil para apurar suposta prática dos ilícitos tipificados nos arts. 299,
caput
, e 347, parágrafo único, do Código Penal.

É o relatório do necessário. Decido.

Diante do exposto, DEFIRO o requerimento formulado pelo Ministério Público às fls. 35/40.

De proêmio, PROMOVA a Sra. Gestora Judicial a extração de cópia integral da documentação que instrui o presente feito e encaminhe à Polícia Judiciária Civil para possível instauração de Inquérito Policial, visando apurar suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 299,
caput
, e 347, parágrafo único, do Código Penal.

Ademais, no que concerne a restituição do veículo, verifico que
a documentação juntada indica a existência de possíveis elementos indicativos de que o conteúdo do instrumento particular de compra e venda do referido veículo não corresponde à realidade
, sendo assim, reputo que a manifestação do
Parquet
merece acolhimento.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de restituição do veículo I.M BENZ C250, Cor Marrom, 5p/211cv, Ano/Modelo 2015/2015, Placa QBZ 9950, RENAVAM 0107394298, em consonância com o parecer ministerial às fls. 35/40, com fundamento no artigo 118 e 120 do CPP”.

A empresa-autora interpôs recurso de apelação em face da aludida decisão. Entretanto, antes mesmo de sua remessa à instância superior, postulou sua desistência, razão pela qual, em 10/12/2020, foi determinado o arquivamento do feito.

Na data de 26/10/2020 a impetrante ingressou com outro pedido de restituição [processo n. 1004124-02.2020.8.11.0042], cujo pleito foi novamente indeferido, conforme se depreende de excerto da decisão abaixo transcrita:

“VISTOS.

Cuida-se de pedido de restituição formulado por J H LUIZ SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, o qual pleiteia a restituição de 01 (um) veículo I.M. BENZ C250, COR MARROM, 5P/211CV, ANO/MODELO – 2015/2015, PLACA QBZ9950, RENAVAM 01073942985.

Ressurge dos autos que o veículo pleiteado no presente procedimento é oriundo da apreensão realizada em cumprimento das diligências deflagradas na Ação Penal no 3400-93.2017.811.0050 (COD. 550207).

Verifico que nos autos do Incidente no 33125-83.2019.811.0042 – Código 591864, o requerente formulou pedido de restituição do mencionado veículo, tendo este Juízo, em 15.05.2020, INDEFERIDO o pleito com fundamento no artigo 118 e 120 do CPP.

Dessa forma, ainda, naqueles autos, o requerente interpôs Recurso de Apelação em face da r. decisão supramencionada, o qual foi recebido por este Juízo em 14.10.2020.

Ocorre que, após o recebimento do Recurso de Apelação, em 29.10.2020, o requerente peticionou nos autos requerendo a desistência e arquivamento dos autos, o qual foi acolhido por este Juízo.

Neste ínterim, mais precisamente em 26.10.2020, o requerente protocolou no Sistema PJE nova Petição de Restituição de Bens Apreendidos, igual ao arquivado por este Juízo.

Em 11.12.2020, consta decisão deste Juízo remetendo estes autos ao Ministério Público para manifestação (id. 45741078).

Instado a se manifestar, o digno Representante do Ministério Público pugnou pelo INDEFERIMENTO do pedido de restituição do veículo I.M. BENZ C250, COR MARROM, 5P/211CV, ANO/MODELO – 2015/2015, PLACA QBZ9950, RENAVAM 01073942985, tendo em vista que o bem apreendido já fora objeto de decisão judicial em primeira instância.

É o relatório do necessário. Decido.

Compulsando detidamente os autos, verifico junto ao Sistema Apolo que o pedido de restituição do bem apreendido já fora objeto de decisão judicial.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
INDEFIRO
o pedido de restituição do veículo I.M. BENZ C250, COR MARROM, 5P/211CV, ANO/MODELO – 2015/2015, PLACA QBZ9950, RENAVAM 01073942985”.

Sem embargo das justificativas apresentadas pela impetrante, não ficou demonstrada a prova da propriedade do bem apreendido na posse do investigado Haran Perpetuo Quintiliano, sobretudo porque, como é cediço, a simples tradição a transfere, não necessitando de registro perante o órgão de trânsito.

A propriedade do bem para sua restituição deve ser inquestionável, claríssima e irrefutável, situação esta não demonstrada no caso em apreço, notadamente quando há indícios de que os documentos apresentados perante o juízo de origem não correspondem à realidade, tanto que foram encaminhadas fotocópias à Polícia Judiciária Civil para instauração de inquérito policial, objetivando a apuração da prática dos crimes de falsidade ideológica e de fraude processual.

A propósito, a própria impetrante reconhece que “formalizou” um contrato de compra e venda com
data retroativa
, no intuito de resguardar seu patrimônio.

Afinal: se o negócio ainda não havia se concretizado, porquanto o suposto investigado tentava obter financiamento bancário, por qual razão o veículo já estava em sua posse? Não faz muito sentido a assertiva da impetrante.

Com efeito, se o bem se encontrava na posse do investigado, Haran Perpetuo Quintiliano, no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, forçoso é concluir que o contrato de compra e venda havia se aperfeiçoado, com a tradição do veículo.

Não obstante os argumentos aduzidos pela impetrante, não subsiste a alegação de que o investigado estava na posse do veículo sem realizar o devido pagamento, seja pessoalmente, ou pela instituição financeira na qual se buscava a aprovação de crédito.

Vale ressaltar que a empresa-impetrante, mesmo sem a aprovação do crédito bancário, havia assinado o Certificado de Registro de Veículo, autorizando a transferência do bem.

Tanto que a impetrante, após a apreensão do veículo, solicitou perante o Departamento Estadual de Trânsito a segunda via do aludido documento, sob o pretexto de que o original havia perdido/extraviado.

Em suma: se a propriedade do veículo se presume com sua posse, sendo o registro mera regularização perante o órgão de trânsito, há fundadas dúvidas sobre quem é o verdadeiro dono do bem apreendido.

Não basta à impetrante vir a juízo e afirmar que o automóvel está registrado em seu nome e reclamar a restituição, sobretudo quando há fortíssimos indícios de que tenha alienado aludido bem para o investigado.

A propriedade do bem, para sua restituição, deve ser inquestionável, claríssima, irrefutável, situação esta não demonstrada nos autos em apreço.

Colho, abaixo, excerto do parecer ministerial, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“Do parecer ministerial, acostado nas informações prestadas pela autoridade impetrada, nos autos 33125-83.2019.811.0042, e, que serviu de base à sua decisão, verifica-se que o impetrante, apesar das justificativas que apresentou, não logrou fazer prova da essencial propriedade do bem apreendido na posse do investigado Haran Perpetuo Quintiliano.

Sabe-se que, para que a restituição do bem seja efetuada, um dos requisitos primordiais é a inquestionabilidade da propriedade, que, no caso dos autos, não se fez demonstrada, ao contrário, incluiu documentação incompatível com a realidade, tanto que gerou o encaminhamento de cópias à Polícia Judiciária Civil para instauração de inquérito policial, objetivando a apuração da prática dos crimes de falsidade ideológica e de fraude processual.

Assim sendo, ausente a demonstração indene de dúvidas da origem propriedade lícita do veículo apreendido, não se identifica direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, motivo pelo qual deve ser mantida a constrição do bem.

[...]

Conforme demonstrado, além da falta de comprovação da propriedade do veículo, há recomendação de abertura de inquérito para investigação da prática de crimes de falsidade ideológica e de fraude processual.

O mandado de segurança não serve à tutela de direito duvidoso, mas apenas para resguardar direito líquido e certo.

E se há dúvidas sobre a relação do bem com o crime e da condição da impetrante de proprietária do bem, salvo melhor juízo, não subsiste a alegação de violação a direito líquido e certo”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO

a segurança vindicada por
J H LUIZ SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.
e, de consequência, mantenho incólume a decisão hostilizada.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021